Tribunal: STF
Processo: RE 1360850
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 7º; 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 6º; 7º; 37, § 6º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A situação colocada sob a análise passa pela discussão acerca da natureza jurídica do ato de afastamento preliminar para a concessão de aposentadoria, o que será determinante para se concluir acerca da prescrição ou não.



    Com o pedido de aposentadoria voluntária aviado, em ato inicial e havendo, em princípio correção nos dados informados, a Administração Pública concede ao servidor o chamado afastamento preliminar e remete o processo, com toda a documentação que o respaldou ao Tribunal de Contas para a apreciação da legalidade do ato concessivo do benefício previdenciário e posterior registro ou não. Essa análise, entretanto, costuma levar algum tempo. Durante esse período, o segurado perceberá normalmente os proventos. Se isso realmente ocorrer, de acordo com as normas estabelecidas, será porque o ato concessivo do benefício é pleno de eficácia, fluindo inteiramente os seus efeitos próprios.



    Se dos atos concessivos de aposentadoria, reforma e pensão já se produzem todos os efeitos que lhes são inerentes, independentemente do registro pela Corte de Contas, não haverá motivo para classificá-los como complexos, cujas eficácias só acontecerão depois de aperfeiçoados.



    A doutrina, de modo uniforme, assegura que o ato administrativo complexo somente produzirá efeitos após o seu aperfeiçoamento, o que ocorrerá quando a vontade de um órgão fundir-se ou integrar-se à vontade de outro órgão para a formação de um único ato, sendo a sua perfeição requisito essencial, sob pena de sua inexistência ou não formação na ordem jurídica. É sabido, lado outro, que o ato de aposentação é vinculado e simples, pois, caso contrário, se o ato de concessão de aposentadoria fosse complexo, o seu aperfeiçoamento e consequente eficácia dar-se-iam com o registro pelo Tribunal de Contas, que se integraria à concessão do benefício praticado pela Administração Pública para a formação de um ato único, o que não ocorre de fato.



    O próprio Supremo Tribunal Federal, desde composição antiga, proferia decisões por meio dos votos condutores dos ministros Victor Nunes, no Recurso em Mandado de Segurança (RMS) nº 8.657/ES, e Celso de Mello, no Mandado de Segurança (MS) nº 20.882-1/DF, no sentido de que a aprovação de aposentadoria, de natureza homologatória pelo Tribunal de Contas, trata-se de matéria declaratória de legitimidade para fins de execução e não integra para a formação do ato de concessão. 



    Portanto, os efeitos da aposentação retroagem, ou deveriam retroagir, à data do afastamento preliminar, quando já é quebrado o vínculo funcional do servidor, embora se discuta a possibilidade de desistência ainda nessa fase.



    Desse modo, reputo como correta a sentença, pois, embora o ato formal de aposentadoria tenha demorado mais de um ano, é certo que desde o afastamento a servidora, ora recorrente, não mais prestava serviço à Administração e materialmente gozava dos benefícios inerentes à inatividade.



    Assim, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença recorrida.



    Custas e honorários de 10% do valor da causa pela recorrente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente